Tribunal: TJPA
Processo: 0810969-74.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810969-74.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RONILDO CLARO RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810969-74.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

REQUERENTE: RONILDO CLARO RODRIGUES (ADVOGADO: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA MARIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

PENAL E PROCESSUAL PENAL - REVISÃO CRIMINAL – ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO –
NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. A
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. N
ão cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova Apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Não conhecimento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810969-74.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

REQUERENTE: RONILDO CLARO RODRIGUES (ADVOGADO: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA MARIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por RONILDO CLARO RODRIGUES, em face do v. Acórdão que julgou extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime de maus tratos de animais, mantendo a condenação em seus demais termos.

Pretende o Requerente a reanálise da dosimetria da pena aplicada ao crime do art. 33, caput, do CP, alegando que não há fundamentação idônea na valoração da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias judiciais e das consequências do delito. Alega ainda que a elevação da majorante no patamar de 2/5 é desproporcional, eis que baseada na simples configuração do tráfico interestadual. Com relação ao crime previsto no art. 35, do CP, aponta ausência de fundamentação nas circunstâncias referentes à culpabilidade, à conduta social e às consequências do delito. Diz que o aumento da pena em 2/5 também é desproporcional, requerendo o seu redimensionamento.

Certidão de trânsito em julgado da decisão, id-15033549.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da revisão criminal e, no caso de entendimento contrário, pelo seu improvimento, a fim de ser mantida a sentença condenatória em relação à dosimetria da pena referente aos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0810969-74.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

REQUERENTE: RONILDO CLARO RODRIGUES (ADVOGADO: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA MARIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por RONILDO CLARO RODRIGUES, em face do v. Acórdão que julgou extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime de maus tratos de animais, mantendo a condenação em seus demais termos.

Pretende o Requerente a reanálise da dosimetria da pena aplicada ao crime do art. 33, caput, do CP, alegando que não há fundamentação idônea na valoração da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias judiciais e das consequências do delito. Alega ainda que a elevação da majorante no patamar de 2/5 é desproporcional, eis que baseada na simples configuração do tráfico interestadual. Com relação ao crime previsto no art. 35, do CP, aponta ausência de fundamentação nas circunstâncias referentes à culpabilidade, à conduta social e às consequências do delito. Diz que o aumento da pena em 2/5 também é desproporcional, requerendo o seu redimensionamento.

Observo que todas as alegações do ora Requerente já foram rechaçadas em sede de Apelação, que pretende agora, em Revisão Criminal, rever matéria já decidida, sem apontar fatos novos. Desta forma,
não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de sentença contrária à evidência dos autos.

Ressalto que o julgado mencionou que o seguinte: “
Quanto aos aspectos das dosimetrias das penas, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Magistrada. (...) a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 06 (seis) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo. (...) Quanto ao crime de associação para o tráfico, (...) a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 3 (três) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.”

No que se refere ao aumento da pena pela incidência do art. 40, V, da lei 11.343/06, ressalto que o julgado transcreveu parte da sentença, sustentando que restou comprovado nos autos o tráfico interestadual diante dos depoimentos dos policiais civis e da confissão do réu, mantendo a majorante aplicada. Quanto à aplicação da fração intermediária de 2/5 prevista no mencionado dispositivo, foi mantida no julgado, eis que bem fundamentada. Ademais, o MM. Juízo, na sentença, justificou a fração naquele
patamar
“pois a significativa quantidade de drogas percorreu três Estados da Federação (Goiás, Tocantins e Pará), equivalente a 04 anos e 5 meses.”

Assim, não merecem prosperar as alegações do Requerente, eis que não apontou qualquer circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Ressalto ainda que
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de teses exaustivamente debatidas na sentença condenatória e no v. Acórdão. Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.

Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, eis que não preenche os requisitos do art. 621, do CPP.

É como voto.

Belém, 18/10/2023